Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702636-59.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES NUNES CARDOSO - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP APELADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LOURDES NUNES CARDOSO – RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA – EPP contra a sentença que, na “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL” ajuizada por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para: 1) RESOLVER o contrato de locação entabulado pelas partes, por infração contratual imputável à requerida; e para 2) DECRETAR O DESPEJO do requerido ocupante do imóvel. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório (art. 63, § 1o, “a)”, da Lei no. 8.245/91). Expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária e subsequente despejo. O prazo fixado para o despejo compulsório correrá nas mãos do diligente oficial de justiça ao qual tocar o cumprimento da intimação preliminar. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e intimado o requerido para o pagamento das custas, independentemente do recolhimento destas, arquivem-se, com baixa apenas para a parte autora; ou baixa para ambos, na hipótese de recolhimento das custas pelos requeridos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Ante a desocupação do imóvel, por duas vezes foi concedida à Apelante oportunidade para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, mas ela se manteve inerte (IDs 25514661, 29568940 e 30768846). Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator